Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-52.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. FRUSTRAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras antevistas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.1. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente, e, necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
2. A questão relativa ao suposto dano moral não integrou o pedido. Em que pese a condenação imposta pela sentença ao pagamento de valor referente à respectiva compensação, o Juízo singular deferiu o requerimento formulado por meio dos embargos de declaração e corrigiu a sentença para afastar a referida condenação.
3. Diante da ausência de pressuposto intrínseco, no caso, o interesse recursal, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
4. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes.
5. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
6. A situação descrita demonstra a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços de saúde, situação que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde.
7. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.